Tribunal: STF
Processo: Rcl 57805
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSIÇÃO DE SUA ATUALIZAÇÃO À INTEGRALIDADE DA CARREIRA MUNICIPAL DE PROFESSORES. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IDENTIDADE MATERIAL E ADERÊNCIA ESTRITA: VERIFICADAS. ADI Nº  668/AL E ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: VIOLAÇÃO.  RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Tomazina/PR, em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná, no processo nº 0001126-41.2020.8.16.0171, a qual teria contrariado o firmado no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, professora da rede de ensino municipal, ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer contra si. Destaca que entre os pedidos formulados, está o aumento automático de remuneração prevista no “Plano de Carreira dos Professores” (Lei municipal nº 308, de 2011), com base no Piso Nacional dos Professores (Lei nº 11.738, de 2008). Aduz que o real intuito é que a beneficiária, “mesmo ganhando mais que o Piso Nacional dos Professores, tenha aumentos remuneratórios de modo vinculado à variação do Piso, expedida anualmente pelo MEC” (e-doc. 1, p. 3). 

 3.	Ressalta que o escopo da Lei federal em comento é a de garantir que os servidores, em início de carreira, não percebam vencimentos inferiores ao piso nacional. Assevera que nenhum dos professores municipais recebem abaixo do patamar remuneratório estabelecido em lei. Assim, afirma que a beneficiária objetiva, na realidade, a percepção de valores superiores ao piso nacional. 

 4.	Noticia que a ação foi julgada procedente, com a condenação do reclamante a reajustar os vencimentos dos professores para todos os níveis e classes, previstos na Lei municipal nº 308, de 2011. Menciona que fora interposto recurso inominado, sendo mantida a sentença. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos. 

 5.	Cita como precedente recente a Rcl nº 51.091/MT, Relator o eminente Ministro Gilmar Mendes, a qual teve o pedido julgado (monocraticamente) procedente, para cassar o ato reclamado. 

 6.	Requer a concessão de provimento liminar para suspender o processo, até o julgamento final desta reclamação.

 7.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, garantindo a aplicação do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF.

 8.	Em manifestação, protocolada em 28/03/2023, o ente público informa que ajuizou a Rcl nº 57.806/PR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023), a qual teve o pedido de liminar deferido, destacando os seguinte fundamentos do e. relator (e-doc. 16, p. 2): 

“A decisão, assim, substituiu o índice de correção de vencimento fixado por lei local para a progressão na carreira por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Houve, portanto, imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, o que constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.	
A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”(...)
Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município (...)” 

 9.	Desta forma, com base no art. 926 do CPC, reforça o provimento do pedido formulado na presente Reclamação.

 10.	A beneficiária, Marlene Vieira de Oliveira Rocha, em manifestação, formalizada em 04/04/2023 (e-doc. 18), menciona que, além do julgamento da Rcl nº 57.806/PR, houve o julgamento, sobre o mesmo tema, da Rcl nº 58.219/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/03/2023, p. 15/03/2023, também ajuizada pelo Município de Tomazina/PR. 

 10.1.	Informa que, em decisão de mérito, a e. Relatora concluiu pela ausência de identidade material (estrita aderência) entre o ato reclamado e o paradigma dito violado, sob o fundamento de que o piso nacional do magistério não se caracteriza como índice federal de correção monetária. 

 10.2.	Ressalta que o ato reclamado não vinculou o plano de carreira a índice federal; e que o município criou um plano de carreira, cuja correta implementação depende de um vencimento inicial, que não pode ser inferior ao piso do magistério nacional (Lei nº 308, de 2011).

 10.3.	 Pontua que a pretensão subsidiária do município, pelo controle incidental de constitucionalidade da norma estadual, com base na Constituição do Estado do Paraná, e na ADI nº 0017414-92.2020.8.16.0000 (julgada pelo Tribunal estadual), é incabível. Isso, argumenta, porque o objeto daquela ADI foi norma referente ao reajuste anual de vencimentos de profissionais do magistério público, vinculando a percentuais de reajuste do piso salarial nacional para os professores, de acordo com a Lei nº 11.738, de 2008. Portanto, assevera que são casos distintos.
 
 11.	O reclamante, em 22/06/2023, peticionou nova manifestação  (e-doc. 21).

 11.1.	 Informa que,  “até o presente momento, 6 decisões do E. TJ-PR já foram cassadas pelo STF em sede de Reclamação Constitucional”.

 11.2.	 Aduz que não há possibilidade de se determinarem reajustes anuais escalonados de “Classe” e “Nível” com base no piso salarial, “a partir do piso salarial, em função do piso salarial, em razão do piso salarial, sem haver uma vinculação deste Piso às progressões de Classe e Nível” (e-doc. 21, p. 1). 

 11.3.	Por fim, reafirma que o ato reclamado violou o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, além do julgado na ADI nº 668/AL. 

É o relatório.

Decido.

 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 14.	No caso em tela, a alegação é de que esta Corte, ao editar o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, por via oblíqua, teria considerado inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção de casos previstos na Constituição da República (art. 37, inc. XIII). 

 15.	De fato, verifico que o Colégio Recursal considerou que a Lei municipal nº 308, de 2011, concedeu reajuste a todos os profissionais da educação básica do Município. Porém, não entendeu que o citado reajuste fora automático e vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal (no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto na Lei nº 11.738, de 2008) (e-doc. 13, p. 1-3, grifos acrescidos):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO DECISUM. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. CORREÇÃO SALARIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 308/2011, A PARTIR DO PISO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELA LEI MUNICIPAL. VÍCIOS ALEGADOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
(...)
Da análise do teor da decisão recorrida, denota-se que o Recurso Inominado interposto pelo ente municipal foi conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais dos anos de 2011 a 2015, com reflexos no terço de férias e anuênios. 
Restou consignado no decisum que o Município não está, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008, obrigado a realizar acréscimos remuneratórios em toda a carreira do magistério, na medida em que o referido dispositivo apenas estabelece o piso salarial da categoria. A adoção do piso salarial somente implica reajuste salarial para toda a carreira do magistério quando há previsão legislativa própria para sua aplicação.
In casu, a Lei Municipal n.º 308/2011 não vincula os reajustes dos profissionais do magistério ao índice utilizado na Lei Federal, mas traz percentuais a serem seguidos por cada nível e que são calculados a partir do Nível I, que se relaciona ao piso nacional, consoante se observa do seu artigo 10. 
Dito isto, não se está diante de efeito escalonado e automático do piso nacional sobre toda a carreira do magistério, mas apenas a aplicação da Lei Municipal n.º 308/2011, que prevê porcentagens de avanço salarial conforme o servidor avança na categoria, a partir do piso nacional.”

 16.	Neste cenário, cito a Rcl nº 59.759/PR, reclamante o Município de Tomazina/PR, ocasião em que o eminente Ministro Dias Toffoli se pronunciou, monocraticamente, para negar seguimento à reclamação:

“O debate proposto na presente reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 42 e na ADI nº 668 está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.218, cujo enunciado destaco:
‘Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.’ (Tema 1.218 RG)
Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.326.541-RG – Tema 1218), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 
Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
(Rcl nº 59.759/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2023, p. 13/06/2023).

 16.1.	Desta decisão, o reclamante interpôs agravo interno, tendo o eminente Ministro Gilmar Mendes inaugurado divergência dando provimento ao agravo regimental julgando procedente a reclamação. Destaco relevante trecho de seu voto-vogal divergente (grifos acrescidos):

“(...) No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela Municipalidade. 

Na espécie, alega-se, em suma, ofensa à Súmula Vinculante 42, cuja redação é a seguinte: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária . 

No ponto, saliento que o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal. Esse entendimento foi expressamente introduzido no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 19/98, que acresceu ao art. 37 o inciso XIII, com a seguinte redação: ‘É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. 
(...)
Destaque-se que a interpretação conferida ao inciso XIII do art. 37 evoluiu para também impedir a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 

Essa orientação jurisprudencial buscou não apenas impedir a violação da separação dos poderes e da autonomia municipal para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório de seus servidores (art. 39, § 1º, CF/88), como também preservar o disposto no art. 169, § 1º, do texto constitucional, que condiciona qualquer vantagem ou aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. 

Conforme definido no julgamento do RE 251.238, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Nelson Jobim, Pleno, Dj 23.8.2002 – um dos precedentes que veio a dar origem à SV 42/STF –, ao vincular o reajuste de vencimento dos servidores públicos locais a índice federal de correção monetária, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, à sua própria competência legislativa.

Cito, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão, que, por sua vez, traz passagem proferida pelo Ministro Néri da Silveira, no julgamento do RE 145.018, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 10.9.1993:

‘É vedada a majoração de despesa pública sem a intervenção, em cada caso, dos órgãos locais competentes para criar normas legislativas de fixação de aumento de remuneração do pessoal. Da prática prevista na lei impugnada resulta, sem dúvida, ofensa à autonomia do Município, submetida a majoração da despesa pública local, com a retribuição dos servidores, a procedimento, índices e atos administrativos de proveniência federal, à margem, destarte, do processo local próprio de fixação e aumento da despesa pública com pessoal, que cumpre seja informado por juízo político de oportunidade (…)’. (Grifei)
(...)
Consoante consta do ato reclamado, o Tribunal de origem entendeu, em verdade, que a ora beneficiária, professora do ensino básico do Município de Tomazina, possui direito a reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08, em detrimento ao estabelecido na Lei Municipal 308/2011. 

Como bem pontuou o Min Alexandre de Morais, em situação semelhante ao dos autos, ‘a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738 /2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais’. (Rcl 57.806, DJe 15.3.2023) 
A propósito do tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Assim, restou-se assentada a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:

‘CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT , II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008’.

E nos termos do art. 5º, caput , da Lei 11.738/2008, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 

Referida atualização, deverá ser calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pela Lei 11.494/2007 , conforme disposição no parágrafo único do mesmo artigo. Confira-se:

‘Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único . A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007’.
Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais. 

Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo. 

Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Tomazina, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional, ofende o teor da Súmula Vinculante 42 . 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘ é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’ . Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento’. (Rcl 59.754 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.7.2023; grifo nosso)

‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE CARREIRA DO DO MUNICÍPIO. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que determinou a aplicação dos percentuais previstos para progressão no plano de carreira do magistério do município (Lei municipal nº 308/2011) a partir do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei federal nº 11.738/2008). 2. Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.738/2008, o ‘piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009’. Assim, ‘ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais’ (Rcl 51.091, Min. Gilmar Mendes). 3. A determinação de que percentuais devidos a título de progressão na carreira municipal incidam sobre o valor atualizado do piso nacional implica sobreposição de índices de reajuste e, consequentemente, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42: ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. Precedente: Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento’. (Rcl 59.757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; grifo nosso)

Cito, ainda, a decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia, nos autos da Rcl 59.770/PR, assim ementada: 

‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE’. (DJe 8.8.2023) 

Ante o exposto, pedindo as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, voto por dar provimento ao agravo e, desde já, julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0001690-54.2019.8.16.0171, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.”.

 17.	Em julgamentos anteriores, como na Rcl nº 60.543-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 06/09/2023, na Rcl nº 59.768-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023 e na Rcl nº 60.674-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 06/10/2023, acompanhei o resultado no sentido de negar seguimento às reclamações desta matéria, propostas pela municipalidade. Registro que já no julgamento da Rcl nº 60.674-AgR/PR (acima citada), o eminente Ministro Gilmar Mendes fez estampar sua divergência.

 18.	Fiz análise da quaestio, em sede de pedido de vista, na citada Rcl nº 59.759-AgR/PR, em decorrência da percuciência dos argumentos apresentados pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, os quais, a meu sentir, muito bem descortinaram as efetivas consequências de decisões que determinam a aplicação adaptada da legislação e da regulamentação do piso nacional a toda a carreira do magistério municipal de Tomazina/PR, mesmo àqueles servidores que já possuam vencimentos acima do piso nacional, isso, em detrimento da integridade da legislação municipal, a qual, a meu ver, deve ser presumida como editada com adequação à realidade local, sob as apreciações e definições do Poder Legislativo municipal e as necessárias precauções e planejamentos do Poder Executivo municipal.

 19.	Em minhas apreciações, inclusive, pude sopesar a evolução do entendimento sobre a matéria no âmbito da Primeira Turma, a qual, atualmente, vem reconhecendo em reclamações desta temática, por unanimidade, ressalvado entendimento pessoal divergente, a existência de identidade material e aderência estrita, bem como, em especial, a violação ao enunciado nº 42 da Súmula Vinculante o STF.

 20.	Destaco os seguintes trechos da detalhada decisão proferida, na mesma matéria, pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, na Rcl nº 57.806/PR, cujos respectivos agravo regimental e embargos de declaração não prosperaram:

“DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Tomazina/PR contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná (Processo 0001122-04.2020.8.16.0171), que não teria observado a Súmula Vinculante 42.
(...)
O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 42, a qual possui o seguinte teor: 

‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.’

Na presente hipótese, a matéria em discussão veicula controvérsia semelhante ao do RE 1.326.541 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 1.218), com a seguinte tese “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”, sem que haja determinação de suspensão de processos a respeito da questão.

Paralelamente, o Tema 911 da sistemática de recursos repetitivos do STJ, processado no REsp 1.426.210, encontra-se sobrestado por determinação do Min. GILMAR MENDES, no RE 1.126.739, em face da ausência de julgamento do Tema 1218-RG.
Entretanto, a pendência de julgamento do Tema 1.218 não impede o conhecimento da presente reclamação, dada seu objeto específico.

Nestes autos, não se discute a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008 ou os efeitos de eventual decisão na ADI 4.167, mas sim a ofensa à Súmula Vinculante 42 pela decisão que determinou a incidência cumulativa dos índices de correção fixados para o piso nacional de ensino básico em relação aos professores do Município de Tomazina, incluindo para as progressões horizontais.
(...)
Com efeito, a Lei Municipal 308/2011, na redação da Lei Municipal 391/2015, (eDoc. 9) dispõe:

‘Art. 10. O cargo do Quadro de Pessoal Permanente do Magistério Público Municipal será distribuído na Carreira em Níveis e Classes:
I – O Grupo Ocupacional Magistério é composto por 03 (três Níveis, assim designados: Nível I, Nível II e Nível III, aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação.
II – Para a promoção entre os Níveis obedecer-se-á aos percentuais: Nível II é igual ao Nível I acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e o Nível III é igual ao Nível II acrescido de 20% (vinte por cento).
III – O vencimento pago ao cargo de Pedagogo de Nível B, é equivalente ao dobro do vencimento pago ao Professor de Nível III, acrescido de 20%.
IV – Cada um dos Níveis descritos no inciso I deste artigo é composto de 12 (doze) Classes designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira.
V – Para a progressão entre as Classes em um mesmo Nível, será mantido o percentual de 03% (três por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponderá ao valor da Classe A acrescido de 03% (três por cento), e assim sucessivamente até a Classe L.
Art. 11. O cargo de Professor do Magistério Público Municipal é acessível aos brasileiros natos ou naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, sendo o ingresso na primeira Classe do Nível inicial de vencimento, atendidos os requisitos de qualificação profissional e habilitação por Concurso Público de provas e títulos.
[…]
Art. 17. O desenvolvimento na Carreira do Grupo Ocupacional criado na presente Lei, ocorrerá após 03 (três) aos de efetivo exercício na Classe inicial, mediante procedimentos de:
I – Progressão Horizontal – é a passagem do servidor de uma Classe para a classe seguinte, dentro no mesmo Nível […]
II – Promoção por Nova Habilitação ou Titulação – é a passagem do professor de um Nível para outro, conforme exigência de nova habilitação ou titulação, após conclusão de curso na área de Educação ou correlatos a sua função […]
Art. 18. A Promoção por Nova Habilitação/Titulação dar-se-á:
I – Grupo Ocupacional: Magistério
a) A Promoção para o Nível de Vencimento II dar-se-á para o Professor de Nível I que obtiver Licenciatura Plena.
b) A Promoção para o Nível de Vencimento III dar-se-á, para o Professor que obtiver curso de pós-graduação lato-sensu, Especialização, em área relacionada a sua atuação, com carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas.
[…]
Art. 26. A estrutura de vencimentos do Quadro de Pessoal Permanente do magistério Público Municipal compõe o Anexo I desta Lei.’

Nota-se que a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais.

Por sua vez, a Turma Recursal reclamada desconsiderou essa opção legislativa do ente municipal, fixando como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso o valor fixado a título de piso nacional, em substituição da  tabela anexa à Lei Municipal 308/2011. Mas não há, ao contrário do que afirmado pela decisão recl